Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 0703614-29.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a admissibilidade do presente mandado de injunção, em especial diante das decisões do STF nos RE 1.537.353, 1.532.244, 1.537.796, 1.544.378 interpostos em mandados de injunção de conteúdo semelhante ao ora em julgamento, arts. 10 e 933, do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora